Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710203-48.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, CLEUSION FREIRE DA SILVA DECISÃO Por ora, converto o julgamento do feito em diligência, ficando o recorrente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A intimado a informar se possui interesse no prosseguimento do Recurso Inominado de ID 60607908, haja vista que a parte CARTÃO BRB S/A depositou nos autos a integralidade da condenação arbitrada na sentença de origem, conforme comprovante de ID 60607918. Prazo: 05 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator